Tribunal: TJPA
Processo: 0001691-93.2014.8.14.0066
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ART. 157, Â§3Âº DO CP. ALEGAÃÃO DE INOCÃNCIA NÃO CONFIGURADA. CREDIBILIDADE DEPOIMENTO DA VÃTIMA. IMPROVIMENTO. Ao contrÃ¡rio do que afirma a defesa, a palavras da vÃtima nÃ£o estÃ¡ isolada no contexto probatÃ3rio e vem respaldada por outros elementos probatÃ3rios constantes nos autos, especialmente das testemunhas (policiais civis) que sÃ£o unÃssonas no sentido de atribuir Ã prÃ¡tica do crime de roubo ao apelante. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. CondenaÃ§Ã£o mantida. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RESULTANTE DE LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÃNCIA DE PERÃCIA COMPLEMENTAR. PRESCINDIBILIDADE. PLEITO IMPROCEDENTE. NÃ£o hÃ¡ como prosperar o pedido, na medida em que a prova da materialidade estÃ¡ demonstrada atravÃ©s do Exame de Corpo delito, em que ficou atestado que o crime resultou em perigo de vida para a vÃtima e resultou em incapacidade para ocupaÃ§Ãμes habituais por mais de 30 dias. No mais, nÃ£o hÃ¡ qualquer determinaÃ§Ã£o legal para realizaÃ§Ã£o de exame complementar para atestar, novamente, o que jÃ¡ foi comprovado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Página
7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00016919320148140066.
COMARCA: Uruará.
APELANTES: Alexandro Gomes Ferreira da Silva (Defensora pública Ana Laura Macedo Sá).
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ART. 157, §3º DO CP. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CREDIBILIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROVIMENTO. Ao contrário do que afirma a defesa, a palavras da vítima não está isolada no contexto probatório e vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente das testemunhas (policiais civis) que são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de roubo ao apelante. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RESULTANTE DE LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. PRESCINDIBILIDADE. PLEITO IMPROCEDENTE. Não há como prosperar o pedido, na medida em que a prova da materialidade está demonstrada através do Exame de Corpo delito, em que ficou atestado que o crime resultou em perigo de vida para a vítima e resultou em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. No mais, não há qualquer determinação legal para realização de exame complementar para atestar, novamente, o que já foi comprovado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Alexandro Gomes Ferreira da Silva
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §3º do Código Penal, a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta dias-multa.

Narra denúncia que no dia 26/03/2014, o acusado adentrou no quarto onde reside a vítima e, de lá tentou roubar uma bolsa contendo valores em espécie. Observando seu patrimônio sendo levado, a vítima não se conteve e reagiu travando uma luta corporal com o acusado, tendo o mesmo aplicado vários golpes com o facão na cabeça da vítima.

A denúncia foi recebida no dia 09/06/2014 (fls. 23), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória. Supletivamente, requer o afastamento da qualificadora do artigo 157, §3º do Código Penal (fls. 104/107).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 110/112). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa objetiva a
absolvição do apelante por insuficiência probatória, pois nenhuma testemunha presenciou o crime
, tendo a condenação se baseado apenas na palavra da vítima.

Conforme se extrai dos autos, no dia 26/03/2014, o apelante adentrou no quarto onde reside a vítima e de lá tentou roubar uma bolsa contendo valores em espécie. Observando seu patrimônio sendo levado, a vítima não se conteve e reagiu travando uma luta corporal com o acusado, tendo o mesmo aplicado vários golpes com o facão na cabeça da vítima.

O acusado foi preso em flagrante nos termos do art. 302 do CPP, uma vez que o acusado foi encontrado do HMU, logo após do crime. Tendo em vista que a vítima e o acusado travaram luta com armas brancas, os dois estavam furados de facas, assim, encontravam-se no HMU.

De início, aponto que autoria e materialidade do delito estão devidamente comprovadas através do Laudo de Exame de corpo de delito, bem como, pelos depoimentos das testemunhas e da vítima (fls. 39/42), os quais passo a transcrever:

vítima Marcos da Conceição Matias, fl. 39:
[...] Que o réu quando entrou na casa, trancou a porta pelo lado de dentro; Que enquanto o réu ficou abrindo as gavetas e procurando objetos para roubar,
o depoente conseguiu alcançar um facão que estava em uma bainha encostado no punho da rede e acertou o réu; Que logo após o réu e o depoente travaram uma luta com as armas que possuíam na mão
(facão e peixeira); (...) Que o réu seguiu para o hospital municipal para tratar dos cortes que havia sofrido e lá chegando,
os vizinhos do depoente apareceram no hospital e apontaram o réu como autor do roubo ao depoente
[...].

testemunha Gledson Silva Caxiado (fl. 41):
[...] que o depoente estava de ronda pelas ruas de Uruará, quando a guarnição foi acionada pelo IPC Silvio para dar apoio ao hospital municipal porque tinha um cidadão furado de faca lá; Que a enfermeira informou que havia uma outra pessoa que estava em outro leito do hospital, cortado de faca;
Que após realizar verificação, a guarnição identificou o segundo ferido como sendo a pessoa que havia brigado com a vítima
[...].

testemunha Ivaldo Oliveira Alves (fl. 42):
[...] Que há menos de três meses atrás, o depoente estava de ronda pelas ruas de Uruará. Quando a guarnição foi acionada pelo IPC Silvio para ar apoio ao hospital municipal porque tinha um cidadão furado de faca lá; Que o IPC informou que o réu estava no hospital; Que a enfermeira informou que havia uma outra pessoa que estava em outro leito do hospital, cortado de faca;
Que com o réu foi encontrado um rádio, um cordão e outras coisas que o depoente não se recorda
[...].

Perante o Juízo, o apelante nega a autoria delitiva, alegando que não foi ele quem atingiu a vítima com golpes de facão e afirmando não saber como os pertences da vítima estavam dentro de seu bolso no momento em que a policia chegou no hospital, todavia, seu depoimento resta completamente isolado do contexto probatório.

O depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do o agressor.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a palavras das vítimas não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente das testemunhas (policiais) que são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de roubo ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Destaco que o depoimento dos policiais militares, na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Sobre a matéria colaciono julgados:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase inquisitiva, corroborada pelo depoimento, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.
AP 0001583-81.2014.8.14.0028 - Des. Rel. Milton Nobre - Julgado 07/03/2017.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

A defesa objetiva, supletivamente o
afastamento da qualificadora do artigo 157, §3º do Código Penal, alegando a ausência de Laudo Complementar da vítima
para atestar se houve perigo de vida, incapacidade e debilidade permanente ou temporária e, portanto, comprovar a configuração de lesão corporal grave ou gravíssima.

Não há como prosperar o pedido, na medida em que a prova da materialidade está demonstrada através do Exame de Corpo delito às fls. 25 dos autos, em que ficou atestado que o crime resultou em perigo de vida para a vítima e resultou em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. No mais, não há qualquer determinação legal para realização de exame complementar para atestar, novamente, o que já foi comprovado.

Por outro lado, conforme todas as provas colacionadas nos autos, restou configurado que o delito praticado pelo recorrente em face da vítima, que se tratava se um idoso e chegou ao hospital bastante machucando, tendo, inclusive, contraído anemia aguda em razão da hemorragia que sofreu, precisando receber bolsas de sangue para sobreviver.

Conforme delineado nos autos, a vítima permaneceu internado por 10 (dez) dias e ficou cerca de 02 (dois) meses sem trabalhar, tendo adquirido em razão das lesões uma grande cicatriz no rosto entre o nariz e o olho.

Dessa forma, não é cabível o afastamento da qualificadora o §3º do artigo 157 do Código Penal, eis que perfeitamente demonstrado nos autos, a ocorrência de lesão corporal grave em face da vítima. Neste sentido:
APELAÇAO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO PERICIAL NA VÍTIMA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A comprovação de violência ou grave ameaça sofrida pela vítima não se faz somente por laudo pericial. Havendo farta, concreta e suficiente prova oral de que a vítima foi ameaça pelos assaltantes, nenhuma mácula há na instrução criminal, impondo-se a manutenção da prolação do edito condenatório, portanto fulcrado, em provas robustas acerca da materialidade e autoria delituosa. [...] APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
TJGO - APR 741698120148090117 - Rel. Carmecy Oliveira - 2ª C. Criminal - j. em 27/02/18.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso de apelação e mantenho todas as disposições sentenciais.
DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.